Tribunal: TCU
Processo: 044.822/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1627/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.822/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Albertina Maria de Oliveira (XXX.912.925-XX); Durvalina Souza de Sant Anna (XXX.274.335-XX); Edelita Gondim Eustaquio da Silva (XXX.227.875-XX); Florisbela Almeida Pereira (XXX.732.835-XX); Hilda dos Santos Valeriano (XXX.169.465-XX); Jucimara Tosta Alves (XXX.952.295-XX); Maria do Carmo de Jesus Gomes (XXX.636.485-XX); Nadir Borges dos Santos (XXX.956.785-XX); Nair Alves da Silva (XXX.106.855-XX); Valdira Santos dos Reis (XXX.027.645-XX); Zenaide Queiroz de Castro Araujo (XXX.711.765-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.